Tribunal: TJDFT
Processo: 0713270-20.2019.8.07.0000
Órgão julgador: ARNOLDO CAMANHO DE ASSIS
Órgão colegiado: 4a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2020-04-29
Data de publicação: 2020-05-14

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. GRATUIDADE DE JUSTIÇA. PESSOA JURÍDICA. NECESSIDADE DE COMPROVAÇÃO. ENUNCIADO No 481 DA SÚMULA DO STJ.

1. De acordo com enunciado no 481 da Súmula do STJ, em se tratando de pessoa jurídica, a concessão dos benefícios da gratuidade judiciária condiciona-se à efetiva comprovação da impossibilidade de arcar com as custas do processo.

2. Em razão da falta de demonstração da ausência de condições financeiras para arcar com as custas judiciais sem prejuízo da continuidade de sua atividade empresarial e, diante da constatação de expressivo capital social, a manutenção do indeferimento da gratuidade de justiça é medida que se impõe.

3. Agravo de instrumento não provido.